Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704967-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE AGRAVADO: SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar ao ora agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandato de síndica de Cassilda Geralda de Araújo, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado de nova eleição para o cargo de síndico. Esta Relatoria defere o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandado de Cassilda Geralda, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado da nova eleição para o cargo de síndico (id 23602544). Após a notícia referente à realização de nova eleição para o cargo de síndico, o agravante é informado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso e reconhece a perda do objeto do presente agravo de instrumento (id 25257438) Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator